Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. MERO INCONFORMISMO.
1. A deficiência na fundamentação que impossibilita a compreensão da impugnação implica óbice ao conhecimento do recurso.
2. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. Tal vício, contudo, não ocorre quando o acórdão não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que o embargante considera favoráveis à sua pretensão.
3. O vício impugnável pela via dos embargos declaratórios deve ser interno ao Julgado, isto é, deve haver a contradição do decisum consigo mesmo.
4. A alteração do resultado do julgamento para que se adeque aos interesses do embargante é providência inviável através dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.